Tribunal: TJSP
Processo: 1063092-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
VOTO No 21480
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO

Ementa:
VOTO No 21480
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.